Tribunal: TJBA
Processo: 8056130-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056130-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL OFERTADO PELO EXECUTADO. RECUSA PELO EXEQUENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEF. CARÁTER PREFERENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A IMPERIOSA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MENOR ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 578 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por CIEMIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA, PAULO FRANCISCO INFORCATI e RITA DE CASSIA INFORCATTI RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista que, nos autos da Execução Fiscal n. 8000368-74.2021.8.05.0274, indeferiu o bem imóvel ofertado em garantia e determinou o prosseguimento das medidas constritivas via SISBAJUD. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa, pela Fazenda Pública, do imóvel ofertado pelos executados à penhora com fundamento em questões de liquidez do bem encontra amparo no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer se a rejeição do bem ofertado à penhora configura cerceamento de defesa por impossibilitar o oferecimento de embargos à execução. 3. A ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em situações excepcionais devidamente demonstradas, mas cabe ao executado comprovar, com elementos concretos, a imperiosa necessidade de seu afastamento, sendo insuficiente a mera alegação genérica do princípio da menor onerosidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 578, consolidou o entendimento de que incumbe ao executado comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade sem elementos concretos que o justifiquem. 5. A Fazenda Pública detém legitimidade para recusar bem nomeado à penhora quando a indicação não observa a ordem legal ou quando o bem apresenta questões atinentes à sua liquidez, independentemente do valor da avaliação apresentada. 6. A alegação de cerceamento de defesa, decorrente da alegada impossibilidade de oferecimento de embargos à execução, não se sustenta quando o executado dispõe de meios alternativos legalmente previstos para garantir a execução, tais como depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, nos termos do art. 9º da Lei nº 6.830/80. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056130-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.